Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710497-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELINGTON LACERDA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em razão do transcurso “in albis” do prazo estabelecido no Despacho de ID Num. 38227770 para o advogado para regularizar a representação, INDEFIRO o pedido de habilitação realizado. Retira-se o nome do advogado do sistema, mantendo-se a Defensoria Pública nos autos. Dê-se ciência às partes. Após as intimações, que venham conclusos os autos, tendo em vista que o feito está pronto para julgamento. Cumpra-se. P.I. Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador